Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0708137-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: JUCINEIDE SILVA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. em desfavor JUCINEIDE SILVA DOS SANTOS cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,15 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator